Tribunal: TCU
Processo: 037.434/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 740515, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 740515, função null, que teve como objeto Fortalecer a cultura e a produção artesanal de Pernambuco, por meio de apoio a realização da XI FENEARTE ¿ Feira Nacional de Negócios do Artesanato. (no da TCE no sistema: 1451/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4136/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Sra. Fabia Maria Morais de Siqueira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizada por meio do Convênio de registro Siafi 740515, cujo objeto foi descrito como " Fortalecer a cultura e a produção artesanal de Pernambuco, por meio de apoio a realização da XI Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 113 a 116); Considerando que, analisando o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais constante dos autos, foi possível observar o decurso de 3 (três) anos entre os eventos consecutivos " AR do Ofício 2543/2014/Mtur ", em 21/1/2015, e " Parecer Financeiro 297 ", em 24/4/2019, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8° da Resolução-TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos então apurados e, em razão disso, arquivar o presente processo, comunicando aos responsáveis e ao Ministério do Turismo o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos; 1. Processo TC- Processo 037.434/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fabia Maria Morais de Siqueira (XXX.236.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Turismo e Lazer. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.